Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704390-24.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IZABEL CRISTINA ALVES SOUSA, PEREIRA VEICULOS LTDA - ME, RICARDO VEICULOS LTDA. - ME Despacho Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, manifeste-se sobre o interesse recursal e o princípio da dialeticidade, pois o processo não trata sobre demora na baixa do gravame e a parte não foi condenada ao pagamento de danos morais. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro